Tribunal: STF
Processo: AR 883
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-10
Data de publicação: 1977-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA - RETARDAMENTO DA CITAÇÃO QUE NÃO SE
DEVEU A INÉRCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE DECADENCIA IMPROCEDENTE.
DESNECESSIDADE DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA HAJA SIDO PROEFERIDA EM
ÚLTIMA INSTÂNCIA PARA QUE CONTRA ELA CAIBA RESCISÓRIA. LEI 1782/52.
INAPLICABILIDADE AOS QUE AO TEMPO DE SUA ENTRADA EM VIGOR JA FOSSEM
2. TENENTES DE RESERVA NÃO REMUNERADA. - AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.